Tribunal: TJMT
Processo: 1033407-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033407-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 400.757.537-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. EXTINÇÃO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES A PERÍODOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TOTAL DA CAUSA DE PEDIR.
INADEQUAÇÃO DA VIA INCIDENTAL.
DECISÃO ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente a Ação de Repetição de Indébito n. 1074160-96.2025.8.11.0041, sob fundamento de ausência de interesse processual quanto aos pedidos de revisão das faturas de maio e junho de 2025 e de indenização por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia, por entender o juízo
a quo
que tais pedidos deveriam ser formulados como incidente nos autos da ação anterior (n. 1047251-85.2023.8.11.0041), em trâmite entre as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a existência de ação anterior que discute tutela ampla sobre cobranças de energia impede o ajuizamento de nova demanda relativa a faturas de meses subsequentes
e
estabelecer se os pedidos relacionados a eventos supervenientes podem ser formulados em ação autônoma ou devem ser obrigatoriamente apresentados por via incidental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual, na modalidade necessidade, está presente quando há fato novo, não abrangido por decisão anterior, cuja análise requer cognição exauriente, como ocorre com a revisão de faturas específicas e a apuração de danos morais decorrentes de interrupção do serviço em momento posterior à concessão de tutela na ação antecedente.

A decisão agravada deixa de apreciar o mérito dos pedidos formulados com base em circunstâncias fáticas distintas, o que compromete o princípio da efetividade da jurisdição e
impede o exame adequado dos direitos invocados pela parte autora.

A tutela deferida na ação anterior refere-se
a
proibição genérica de corte e cobrança acima da média de consumo, mas não abrange os fatos narrados na nova demanda, que cobrança estimada,
supostamente indevida,
exigindo instrução probatória autônoma.

A jurisprudência do próprio Tribunal, ao julgar o Conflito de Competência n. 1007403-49.2025.8.11.0000, firmou entendimento de que não há conexão entre ações que versam sobre faturas de energia relativas a períodos distintos, mesmo entre as mesmas partes, por ausência de identidade de objeto e inexistência de risco de decisões conflitantes.

A exigência de utilização da via incidental, nos moldes definidos pelo juízo de origem, revela-se inadequada, pois tal meio processual visa ao cumprimento de ordens judiciais previamente deferidas, não sendo apto para acolher pedidos declaratórios e indenizatórios baseados em fatos supervenientes.

A extinção parcial da demanda impede o exercício do direito de ação e inviabiliza a produção de provas e a apreciação judicial de mérito quanto a fatos novos, que guardam autonomia jurídica em relação ao objeto da ação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Faturas de energia referentes a meses distintos configuram objetos autônomos, o que afasta a conexão entre ações e autoriza a tramitação independente.

A existência de ação anterior com tutela genérica não impede o ajuizamento de nova demanda para questionar eventos supervenientes que exigem cognição plena.

A via incidental não se presta à formulação de pedidos declaratórios ou indenizatórios
fundados
em fatos novos, cuja análise demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, CC n. 1007403-49.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1033407-26.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Re
petição de Indébito
,
extinguiu parcialmente o processo, “
sem resolução de mérito, no que tange aos pedidos de revisão das faturas de consumo de energia elétrica de maio e junho de 2025 e de indenização por danos morais decorrentes do corte do serviço, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.
A parte autora deverá pleitear tais questões como incidente de descumprimento nos autos nº 1047251-85.2023.8.11.0041
.”

A agravante afirma que a decisão da 11ª Vara Cível, ao extinguir parte do processo sem exame de mérito, violou seu direito de ação e aplicou entendimento inadequado sobre o interesse processual.

A agravante alega que ajuizou o feito para questionar novas e graves irregularidades praticadas pela agravada, consistentes em (i) faturamento por estimativa nas faturas de maio e junho de 2025, emitidas sem a leitura real do medidor, o que é vedado pela regulamentação da ANEEL; (
ii
) o corte de energia elétrica três dias após ter feito reclamação no PROCON, configurando ato de retaliação e coação; (
iii
) a venda casada referente ao “seguro residencial” embutido na fatura, prática vedada pelo art. 39, do CDC.

Alega que cada episódio possui causa própria, distinta da demanda anterior, e que o juízo não poderia deslocar sua pretensão para mero incidente, pois busca declaração de inexigibilidade de débitos novos e indenização por dano moral decorrente de fatos autônomos.

Argument
a que a extinção parcial desconsiderou precedente do próprio Tribunal que reconheceu a inexistência de conexão entre ações relativas a faturas de períodos diferentes.

Requer concessão de tutela recursal para impedir novas suspensões
de abastecimento de energia elétrica
e restabelecer eventual fornecimento interrompido, além da reforma total da decisão.

Em contraminuta, a
agravada defende a manutenção da decisão, afirmando que os pedidos repetem questões tratadas na
A
ção anterior, o que elimina a utilidade da nova demanda e caracteriza ausência de interesse processual.

Destac
a que as divergências indicadas pela agravante integram a mesma relação contratual e representam continuidade do consumo mensal, sem fato superveniente que justificasse nova
demanda
.

A
rgui
inexistência de conduta retaliatória, pois a interrupção decorreu de inadimplemento e observou a Resolução Normativa n
.
1.000/2021.

Ressal
ta que as faturas foram emitidas de modo regular, que eventual revisão depende de discussão no processo originário e que a tutela recursal não pode antecipar julgamento, já que o direito invocado não apresenta plausibilidade e inexiste risco atual, pois o fornecimento foi restabelecido.

Requer o
não
provimento do
R
ecurso, com a confirmação integral da decisão de origem.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ajuizou duas Ações de Repetição de Indébito contra a agravada. Uma é a de n. 1047251-85.2023.8.11.0041 e a outra, de n. 1074160-96.2025.8.11.0041.

O juízo
a quo
preferiu decisão extinguindo parcialmente o feito com relação aos
“
pedidos de revisão das faturas de consumo de energia elétrica de maio e junho de 2025 e de indenização por danos morais decorrentes do corte do serviço, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
”
.
E consignou que
“
a parte autora deverá pleitear tais questões como incidente de descumprimento nos autos nº 1047251-85.2023.8.11.0041
”
.

Confira-se
o teor do referido
decisum
:

“
(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda guarda estreita relação com processos anteriores ajuizados pela mesma parte autora em face da parte requerida, notadamente a ação de nº 1047251-85.2023.8.11.0041, em trâmite neste Juízo.

Na referida ação, já foi concedida tutela de urgência de caráter abrangente, destinada a coibir a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança de faturas vincendas que excedam a média de consumo da parte autora.

Os pedidos de revisão das faturas de maio e junho de 2025 e de reparação por danos morais decorrentes do corte de energia, embora relativos a fatos novos, inserem-se no escopo daquela decisão liminar.

O meio processual adequado para relatar o descumprimento de uma ordem judicial e discutir novas faturas supostamente abusivas é a petição nos
próprios autos em que a liminar foi deferida, e não a instauração de uma nova lide.

Dessa forma, para tais pedidos, evidencia-se a ausência de interesse processual, na modalidade necessidade, o que impõe a extinção parcial do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança de "Seguro Residencial", com a consequente repetição do indébito, configura causa de pedir autônoma e distinta, não abrangida pelas ações anteriores.

Trata-se da alegação de venda casada (art. 39, I, do CDC), fundamento que justifica o prosseguimento da demanda exclusivamente quanto a este ponto.
”

(Id. 208506817
dos
autos em primeiro grau)
.

A agravante
sustenta
que as irregularidades apontadas configuram fatos novos com autonomia plena em relação ao processo anterior, pois as faturas de 2025 teriam sido emitidas com base em estimativa e
a suspensão
do fornecimento
do serviço
teria caráter
de retaliação
.

A controvérsia diz respeito à decisão que extinguiu parcialmente a Ação n. 1074160-96.2025.8.11.0041,
originária deste Recurso,
sob o fundamento de que a agravante deveria formular, como incidente nos autos n. 1047251-85.2023.8.11.0041, os pedidos de revisão das faturas de maio e junho de 2025 e de indenização decorrente da interrupção do fornecimento
de energia elétrica
.

Infere-se dos autos que

a
agrava
nte
demonstra, de forma objetiva, que ambas as
A
ções possuem objetos diferentes e independentes, afastando qualquer argumento de obrigatoriedade de utilização da via incidental.

A
demanda
de 2023 discute os critérios gerais aplicados às faturas de unidade
que utiliza
microgeração fotovoltaica
, enquanto
a presente demanda examina irregularidades específicas nas faturas de maio e junho de 2025, além de discutir
danos morais e
a cobrança de “seguro residencial”, tema ausente no processo anterior. A análise comparativa evidencia distinção clara entre as causas de pedir e os objetos, o que impede a imposição de tramitação conjunta ou incidental.

A agravada, ao defender a manutenção da extinção parcial, sustenta inexistência de fatos novos e reforça que o corte
da energia
foi legítimo. Tais argumentos não afastam a necessidade de apreciação plena do mérito em primeiro grau. A extinção sem exame não atende ao princípio da efetividade, pois inviabiliza análise aprofundada da legalidade das faturas
sub judice
e da interrupção ocorrida em julho de 2025.

A decisão agravada extinguiu o processo sem examinar circunstâncias específicas relativas aos meses de 2025 e, repita-se, o processo anterior ainda não apreciou tais matérias. Diante do risco de descontinuidade do serviço essencial e da pendência de julgamento definitivo na Ação antecedente, impõe-se permitir o prosseguimento da demanda para apreciação integral dos pedidos, evitando lacuna jurisdicional.

A existência de tutela anterior
no outro processo
não impede a verificação judicial de eventos supervenientes, cuja repercussão jurídica pode exigir exame de prova complementar.

Ademais,
o próprio Tribunal, ao julgar o Conflito de Competência n. 1007403-49.2025.8.11.0000,
defini
u que
A
ções envolvendo faturas de energia referentes a meses diferentes não se conectam, porque o objeto é autônomo e não há risco de decisões contraditórias.

Assim ficou consignado no Conflito de Competência em questão:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÕES ENTRE MESMAS PARTES. FATURAS DE ENERGIA REFERENTES A PERÍODOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES.
CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado diante de decisão que declinou da competência nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais (n. 1080540-72.2024.8.11.0041), sob o argumento de existência de conexão com outras ações de números 1047251-85.2023.8.11.0041 e 1010872-48.2023.8.11.0041, por envolverem as mesmas partes, mesmos pedidos e mesmo conjunto probatório. O juízo suscitante, por sua vez, defende a inexistência de conexão, pois os pedidos são distintos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão apta a justificar a reunião dos feitos entre a ação originária e as demais demandas, em razão da identidade de partes e da causa de pedir, ainda que os pedidos e os períodos das faturas de energia contestadas sejam diferentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 55 do CPC dispõe que há conexão quando duas ou mais ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir, sendo a reunião dos feitos obrigatória quando houver risco de decisões conflitantes, nos termos de seus §§ 1º e 3º.

4.
A análise dos autos revela que, apesar de haver identidade de partes e semelhança na causa de pedir, os pedidos formulados referem-se a
faturas de energia elétrica de meses distintos — setembro e outubro de 2024 na ação originária, e novembro/2022, outubro/2023 e novembro/2023 nas ações anteriores.

5.
A ausência de coincidência no objeto das demandas afasta a conexão entre os feitos, pois inexiste risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justificando a reunião processual.

6.
Precedente do próprio Tribunal confirma a orientação de que, em situações análogas, a existência de partes idênticas, mas objetos distintos, não impõe o reconhecimento de conexão ou prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1.
A identidade de partes e a semelhança da causa de pedir não são suficientes para caracterizar conexão quando os pedidos se referem a objetos distintos, como faturas de energia de meses diferentes.

2.
Não se configura risco de decisões conflitantes quando as ações tratam de fatos geradores distintos, ainda que versem sobre mesma relação jurídica.
”

(Sem destaque no original).

A tese firmada estabelece que a identidade de partes ou a semelhança superficial da causa de pedir não basta para impor reunião processual quando os pedidos se referem a fatos distintos.

A
ssim,
cada período configura fato autônomo,
in
exist
indo
razão para exigir que a parte submeta todos os eventos ao processo anterior
, até porque a
via incidental possui
a
finalidade
principal

de
relatar descumprimento de determinação já existente. Não serve para veicular pretensões que demandam cognição exauriente, como declaração de ilegalidade de faturas específicas ou apuração de
dano moral decorrente de
interrupção do serviço
realizado em data diversa daquela examinada n
o

feito
antecedente.

Embora a agrava
nte
sustente legitimidade de sua conduta e inexistência de irregularidades, tal circunstância não conduz à manutenção da extinção parcial, porque a controvérsia, por envolver
situação fática

determinad
a
e distint
a
dos examinados n
o processo
an
tecedente
, exige apreciação judicial plena. A extinção liminar impede análise adequada da matéria, pois suprime o exame de fatos novos que, embora relacionados à mesma relação contratual, produzem efeitos próprios e independentes.

O fundamento de ausência de interesse processual não
atende ao
binômio necessidade-adequação
, pois a

agravan
te necessita de apreciação judicial autônoma para questionar fatos supervenientes, e a via incidental não se mostra adequada para acolher pedidos declaratórios e indenizatórios vinculados a eventos que surgiram após a tutela concedida em outra demanda.

Dessa forma, a di
ferença
entre os pedidos e as causas de pedir impede a manutenção da extinção parcial, pois não existe identidade substancial entre
o
s
processo
s.

A presente demanda possui elementos próprios que exigem
dilaç
ão probatória e análise de mérito em primeiro grau, sendo inviável o encerramento antecipado.

Pel
o exposto,
dou

provimento
a
o
Recurs
o
para
anul
ar a extinção parcial
da lide
, reconhecer o interesse processual da agravante em relação a todos os pedidos formulados na petição inicial

e determinar o processamento
regular
da

Ação
n. 1074160-96.2025.8.11.0041 no juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025